Tribunal: TJMT
Processo: 0002528-96.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002528-96.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DURVAL ALACUIAWA - CPF: 580.520.461-49 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO AFASTAMENTO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE APURADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010)

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão,
per se
,

de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda em URV.

O valor da diferença remuneratória somente é devido ao servidor público quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV.

O termo
ad quem
da incorporação dos 11,98% na remuneração, ou do índice obtido em cada caso, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação de sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DURVAL ALACUAIWA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da
Ação de Cobrança no
2528-96.2017.811.004 (Código 80611)
, ajuizada em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, sustenta o apelante, em síntese, que o apelado não efetuou a conversão da moeda em URV, o que causou defasagem nos vencimentos dos servidores municipais, bem como que as leis que promoveram a restruturação na sua carreira não abarcaram a referida defasagem.

Assim, defendendo a ausência de provas de que a reestruturação na carreira fez a devida recomposição dos prejuízos ocasionados pela conversão da moeda, pugna pela reforma integral da sentença proferida em primeiro grau.

Nas contrarrazões apresentadas, o recorrido rebate as alegações e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, pretende a parte apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ao fundamento de que houve a reestruturação da carreira do servidor, oportunidade em que fora corrigida a defasagem decorrente da conversão da moeda em URV.

Entendeu o Juízo
a quo
, nessa ocasião, que a Lei Municipal no 35/2003 implementou a reestruturação das carreiras do funcionalismo público daquela localidade, visto ter instituído novo regime jurídico remuneratório.

Após examinar os autos, contudo, entendo que essa é uma premissa equivocada, uma vez que somente a partir da liquidação de sentença é possível verificar se houve reajuste salarial e se este compensou a defasagem remuneratória eventualmente ocorrida pela conversão da moeda em URV.

Ademais, dos documentos acostados à inicial não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos municipais foram convertidos na data do efetivo pagamento.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público.

Cumpre salientar que, não obstante a existência de entendimentos contrários, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita.

E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Quanto à apuração do índice e do valor devido, enfatizo que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado no sentido de que somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.

Cumpre anotar que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, nesse contexto, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não significa aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

Outrossim, a determinação da liquidação da sentença, com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observada (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014), (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015) e (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira do servidor, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou PROVIMENTO EM PARTE ao apelo para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente, em parte, o pedido formulado na ação de base para: 1) condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante e percentual devem ser apurados em liquidação da sentença; 2) determinar que o percentual apurado incida sobre férias (terço constitucional), gratificação natalina e sobre qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei, bem assim que seja incorporado à remuneração da parte autora; 3) limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira do servidor,

cujos consectários legais serão definidos conforme o Tema 810 do STF.

Consigno, por derradeiro, que o valor dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação da sentença.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020